Tribunal: TJDFT
Processo: 0722734-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PRYSCILLA SOARES MARTINS (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 193200702, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento de repactuação de dívidas, no 0714317-50.2024.8.07.0001, proposta em face de TAMYLA GUEDES DE SOUZA (agravada/ré), que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do compromisso particular de confissão de dívida e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Valparaíso/GO. Em suas razões recursais (ID 59877079), a agravante/autora sustenta, em síntese, que o Juízo a quo entendeu que “no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação”, o que justificaria a declinação de ofício da competência territorial, pelo fato de a devedora residir na Comarca de Valparaíso/GO. Alega que, entretanto, a decisão combatida não se ateve ao fato de que se está diante de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, na qual foi firmado por livre e espontânea vontade de ambas as partes, onde, em comum acordo, elegeram o foro de Brasília para dirimir qualquer irregularidade referente ao documento legal apresentado. Argumenta que para que a contratação do foro de eleição, nos casos de competência relativa, seja válida e eficaz, é necessário que as partes a estipulem em instrumento escrito, fazendo constar a qual negócio jurídico, especificamente, a eleição do foro está relacionada, nos termos do que estabelece o § 1o, do art. 63 CPC, o que justamente ocorreu no caso, já que as partes expressaram a vontade de ambas de dirimir qualquer questão na Circunscrição de Brasília. Aduz que não há que se falar em abuso de direito, uma vez que tal fato restou evidenciado pelo Magistrado a quo de ofício, na qual sequer possui elementos comprobatórios de que haveria prejuízos ao devedor para julgamento da demanda na presente Circunscrição. Defende que por força do princípio pacta sunt servanda, os contratos fazem lei entre as partes, tendo obrigação entre os contratantes, sendo que, dessa forma, os contratos devem ser respeitados entre as partes, uma vez que por ser um princípio base, o referido princípio é um requisito para a eficácia de todo o sistema, de modo que uma eventual desordem pode acarretar punição em determinados sistemas jurídicos mesmo sem quaisquer danos diretos causados a qualquer das partes. Ao final, requer pedido de tutela de urgência a fim de que seja determinado a continuidade dos autos originários em Brasília-DF e o julgamento do pedido de arresto cautelar realizado com o intuito de bloqueio de bens localizados em nome da devedora; ou, subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade de continuação do feito, que seja determinado o efeito suspensivo a fim de suspender o processo originário até o julgamento do presente feito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido a validade da cláusula de eleição de foro escolhida pelas partes e consequentemente definindo a competência de julgamento do feito perante TJDFT. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos desse agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, face aos documentos, que acompanham a petição de ID 60929698, apresentados pela parte agravante/autora, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do compromisso particular de confissão de dívida e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Valparaíso/GO. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.